Tribunal: TJSP
Processo: 2058482-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
ção dos honorários do expert ante o trabalho suplementar realizado. Decisão agravada não incluída no rol do art. 1015, do CPC/2015. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade in casu. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2058482-38.2022.8.26.0000; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2022; Data de Registro: 03/06/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Vícios de Construção

Relator(a):

Jair de Souza

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/06/2022

Data de publicação:

03/06/2022

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Insurgência contra decisão que determinou a complementação dos honorários do expert ante o trabalho suplementar realizado. Decisão agravada não incluída no rol do art. 1015, do CPC/2015. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade in casu. RECURSO NÃO CONHECIDO.